Tribunal: STF
Processo: Rcl 59100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    2. O caso versado na origem revela hipótese de ocupação anterior à pandemia, como depreende-se da leitura dos autos.



    3. Nota-se, na decisão reclamada, a ausência de qualquer menção às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, a revelar, assim, a desconsideração dos requisitos necessários à efetivação da reintegração.



    3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbra-se a cenário a configurar o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado, pelo Juízo reclamado, na data de 04/04/2023, o cumprimento da ordem de reintegração de posse, inclusive constando requisição de força policial para o cumprimento da medida de reintegração.



    4. Medida cautelar referendada.